Tribunal: TJMT
Processo: 0006634-34.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006634-34.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN - CPF: 013.001.751-50 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPOU DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1º. VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (CONV.) - 2º. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0006634-34.2018.8.11.0055

EMBARGANTE:
ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

EMBARGADA:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACLARATÓRIOS –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
–
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA PARA SINISTROS RELATIVOS A PERÍODO ANTERIOR À COLHEITA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão, contradição e erro material apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na
não comprovação dos requisitos para concessão do alongamento da dívida e na ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN
opõe recurso de embargos de declaração (ID 145188652), objetivando sanar suposta omissão, contradição e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 143768692, proferido nos Embargos Declaratórios

que, à unanimidade, rejeitou aclaratórios para manter o desprovimento do apelo interposto pela ora embargante e, via de conseqüência, a sentença de improcedência da ação de cobrança securitária.

Em síntese, sustenta que se entendeu pela ausência do pedido administrativo de alongamento antes do vencimento do débito, mas a embargante demonstrou que procedeu ao pedido prévio, em 21/08/2017, mediante email.

Alega que apesar de não ter sido reconhecido o cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide por ter o Juízo convertido o julgamento em diligência para oitiva da testemunha responsável pelo recebimento dos emails sobre o pedido de prorrogação, tal fato não ocorreu nos presentes autos, mas sim no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, em processo análogo ao presente caso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a embargada BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
erro material
é aquele evidente, que acarreta um desacordo entre a vontade do julgador e o que fora expresso na sentença.

A
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante volta a alegar que procedeu ao pedido administrativo de alongamento antes do vencimento da dívida, tendo em vista o envio de email antes do vencimento da cédula rural pignoratícia.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam de fato os apontados vícios, uma vez que tais questões foram devidamente analisadas e fundamentadas nos acórdãos anteriores
.
Vejamos:

“De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

No caso, não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

“Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, a embargante alega que o contrato de seguro no qual foi fundamentado o acórdão recorrido não possui validade porque não foi assinado.

No entanto, não se verifica nenhum vício quanto a este ponto, uma vez que se trata das condições gerais do contrato de seguro, ou seja, cuida-se de documento padrão disponibilizado aos contratantes no momento da transação que de fato não contém a sua assinatura.

Além disso, não se pode olvidar que quando da emissão da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01887-3, a embargante autorizou a instituição bancária a realizar o seguro automático de penhor rural, bem como declarou expressamente ser do seu interior conhecimento as condições do contrato de seguro, consoante se verifica abaixo (ID 93433505 - Pág. 82):

De igual forma, não se verifica a omissão apontada em relação ao pedido administrativo prévio de alongamento da dívida (antes do vencimento da operação), que segundo a embargante, foi juntado aos autos da Execução nº 0004150-46.2018.8.11.0055, após a prolação da decisão singular recorrida, e que demonstraria que houve pedido administrativo dentro dos padrões exigidos.

Isto porque, os documentos juntados pela embargante no ID 124191563 demonstram apenas troca de emails com suposto gerente do banco embargado sobre o assunto “prorrogação”, não sendo possível identificar sequer o contrato de que trataram, tampouco a efetiva conclusão do suposto pedido de alongamento de dívida, sobretudo porque foi solicitada a complementação de documentos para o prosseguimento da análise, sendo tal providência não comprovada.

Logo, consoante consignado no acórdão recorrido, não restaram preenchidos os requisitos para concessão do alongamento da dívida requerido.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, pois não se verifica a omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto. -”

O embargante alega que os documentos novos apresentados (oitiva testemunhal do funcionário do Banco do Brasil, Sr. Marlon Jackson, para quem foram destinados os emails com o pedido de prorrogação da dívida) comprovam o prévio pedido de alongamento e o preenchimento dos requisitos para concessão da renegociação.

No entanto, o citado depoimento em nada altera a conclusão do julgado, uma vez que apesar de a testemunha ter confirmado os emails trocados com a embargante, conforme consignado no acórdão embargado, não há confirmação sobre a efetiva conclusão do suposto pedido de alongamento de dívida.

Ademais, o depoente foi categórico ao afirmar que o pedido de prorrogação não foi encaminhado ao banco antes do vencimento do débito, consoante se verifica das suas declarações entre 26:20 a 27:30 min (ID 136905161), bem como afirma não ter conhecimento se houve alongamento ou a renegociação foi reclassificada (ID 28:52 min).

Desta feita, constata-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir a matéria sem exista, de fato, os apontados vícios.

Logo, se não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, também não prospera o pedido subsidiário para
reconhecimento de cerceamento de defesa, pois a despeito do julgamento antecipado da lide, conforme a própria embargante noticiou, o Juízo singular converteu o julgamento em diligência para ouvir a testemunha responsável pelo recebimento dos emails sobre o pedido de prorrogação.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-”

A embargante alega ainda que apesar de não ter sido reconhecido o cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide por ter o Juízo convertido o julgamento em diligência para oitiva da testemunha, tal fato não ocorreu nos presentes autos, mas sim no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, em processo análogo ao presente caso.

Contudo, é irrelevante o fato de a oitiva da testemunha ter ocorrido em outro processo, uma vez que trazida para estes autos a referida prova em nada alterou a conclusão desta Câmara sobre os fatos, o que reforça, aliás, a sua desnecessidade para o deslinde da demanda e, conseqüente ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Logo, se não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, pois a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

No entanto, fica advertida a recorrente que a interposição de outro recurso de embargos declaratórios com o fim de rediscussão da matéria ensejará a aplicação da referida penalidade.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022